Tribunal: TJBA
Processo: 8004115-58.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004115-58.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RESERVA PAULO AFONSO SPE LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE BIASE CABRAL DE SOUZA

APELADO: MARIA AUDENICE DE ANDRADE FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
FABIO RANGEL MARIM TOLEDO, ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS PARA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA ACOLHIDA. RESCISÃO CONTRATUAL NÃO PLEITEADA PELAS PARTES. CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3º, II, CPC). MÉRITO: INADIMPLEMENTO CULPOSO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS DEVERES ANEXOS DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DOS REQUERIDOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta por RESERVA PAULO AFONSO SPE LTDA contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer movida contra FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA e MARIA AUDENICE DE ANDRADE FERREIRA, reconhecendo a rescisão contratual com base em cláusula resolutiva diante da inexistência de registro do imóvel em nome dos Réus. O contrato foi firmado para viabilizar empreendimento imobiliário em área determinada, sendo suspenso temporariamente por força de recomendação do Ministério Público até a aprovação do novo Plano Diretor. Após superado o impedimento, os Réus recusaram-se a fornecer os documentos para lavratura da escritura.

II. Questão em discussão

Discute-se se a sentença extrapolou os limites do pedido ao declarar a rescisão contratual sem requerimento específico das partes e se houve inadimplemento culposo por parte dos Réus pela recusa em regularizar a titularidade do imóvel e concluir a permuta pactuada.

III. Razões de decidir

A sentença é nula por ser extra petita, ao declarar rescisão contratual sem que tal providência tenha sido requerida por qualquer das partes.

Constatou-se inadimplemento culposo dos Réus, que colaboraram com o desenvolvimento do projeto por anos, criando legítima expectativa de sua conclusão, e posteriormente frustraram o negócio de forma contraditória e em violação à boa-fé objetiva.

A ausência de registro do imóvel em nome dos Réus não configura evento imprevisível e alheio à sua vontade, mas sim omissão pessoal sanável.

Deve-se compelir os Réus ao cumprimento da obrigação de regularizar a titularidade do imóvel e assinar a escritura pública de permuta, sob pena de multa, ou, subsidiariamente, responderem por perdas e danos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada. Pedido autoral julgado procedente.

Tese de julgamento: "1. É nula por extra petita a sentença que declara rescisão contratual sem pedido das partes. 2. A recusa injustificada em fornecer documentação de titularidade do imóvel pactuado, após superados os entraves administrativos e realizados os investimentos necessários, caracteriza inadimplemento culposo. 3. O inadimplemento contratual culposo justifica a obrigação de fazer consistente na regularização dominial e assinatura da escritura ou, subsidiariamente, o dever de indenizar por perdas e danos."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 1.013, §3º, II; CC, arts. 187 e 422

Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, Apelação Cível: 0011477-83.2019.8.06.0075, j. 12/06/2024

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N. 8004115-58.2019.8.05.0191
, em que é apelante
RESERVA PAULO AFONSO SPE LTDA
e apelados
MARIA AUDENICE DE ANDRADE FERREIRA e FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)

DE JUSTIÇA